Tribunal: TJPA
Processo: 0032625-47.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032625-47.2010.8.14.0301

APELANTE: SINTTEL PA

APELADO: EDISON FERREIRA TAKEMURA, PEDRO MOISES CARVALHO TAVARES, EDILSON ARAUJO DOS SANTOS, GETULIO DA CUNHA FERREIRA E OUTROS, RAIMUNDO NONATO DE GOES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE USO DE DOCUMENTOS FRAUDADOS EM AÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA FRAUDE E DO DOLO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face de particulares, sob a alegação de que os réus teriam utilizado documentos falsificados para embasar ação judicial anterior proposta contra o sindicato, a qual foi extinta por ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de ação judicial, posteriormente extinta por ilegitimidade passiva, com base em supostos documentos falsificados, caracteriza ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil; e (ii) estabelecer se restou demonstrado o efetivo dano moral e material sofrido pelo sindicato apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O simples ajuizamento de ação judicial, mesmo se extinta por ilegitimidade de parte, não configura ato ilícito passível de indenização, por tratar-se de exercício regular do direito de ação, assegurado pelo art. 5º, XXXV, da CF/1988.

4.

A imputação de uso de documentos falsificados exige prova cabal da fraude e da má-fé, ônus do qual o apelante não se desincumbiu, inexistindo nos autos prova técnica, pericial ou testemunhal idônea que comprove a falsificação alegada.

5.

A juntada isolada de recibo de honorários advocatícios não comprova, por si, a existência de dano material indenizável, ausente demonstração da efetividade e extensão do prejuízo.

6.

Pessoa jurídica pode sofrer dano moral, mas este deve ser objetivamente comprovado, não se presumindo
in re ipsa
; no caso, não houve prova de abalo à imagem ou reputação do sindicato apelante.

7.

A extinção da ação anterior por ilegitimidade passiva não implica, por si só, conduta ilícita ou má-fé por parte dos autores daquela demanda, sendo insuficiente para configurar responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por SINTTEL PA contra sentença proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face de EDISON FERREIRA TAKEMURA, PEDRO MOISES CARVALHO TAVARES, EDILSON ARAUJO DOS SANTOS, GETULIO DA CUNHA FERREIRA E OUTROS e RAIMUNDO NONATO DE GOES.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, pelos fundamentos ao norte alinhavados, conheço, vez que tempestivos, porém, REJEITO os embargos de declaração oposto, tendo em vista que não preenchidos nenhum dos requisitos contidos no art. 1.022 do CPC.

P.R.I. Cumprida integralmente a sentença proferida nos presentes autos, transitado em julgado, ARQUIVEM-SE, observadas as cautelas de praxe.”

Em suas razões recursais, sustenta que os apelados, valendo-se de recibos fraudados pelo apelado Edilson Araújo dos Santos, ingressaram com ação judicial de restituição de valores contra o ora recorrente perante a 1ª Vara Cível de Belém, causando-lhe prejuízos de ordem moral e material.

Alega que aquela demanda foi posteriormente extinta por reconhecimento da ilegitimidade passiva do sindicato pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Aduz que o simples exercício do direito de ação não enseja responsabilização civil, porém sustenta que postular direito na via judicial com arrimo em prova fraudulenta denota ilicitude por parte de quem assim age.

Argumenta que o prejuízo moral decorreu da repercussão nociva de que o sindicato teria se apropriado indevidamente de valores pertencentes a trabalhadores associados, acarretando desdouro à sua honradez e desconfiança por parte dos associados. Quanto ao dano material, afirma que se concretizou com a necessidade de contratar advogado para defesa na ação anterior.

Pleiteia a reforma da sentença para julgar totalmente procedente a ação, condenando os apelados à reparação pelos danos alegados, com inversão dos ônus da sucumbência.

Foram apresentadas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre apreciar o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo recorrente.

O apelante, tratando-se de entidade sindical profissional sem fins lucrativos que presta assistência aos trabalhadores em empresas de telecomunicações, demonstrou a insuficiência momentânea de caixa e patrimônio líquido de difícil conversão sem afetar suas finalidades essenciais, conforme ID 25153326 e seguintes. Além disso, os apelados sequer impugnaram o pedido de gratuidade processual

Nesse contexto, reputo ser devida a concessão da gratuidade judiciária pleiteada.

Assim, presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Mérito.

A questão central dos autos refere-se à pretensão indenizatória do sindicato apelante em face dos apelados, sob o fundamento de que estes teriam utilizado documentos fraudados para embasar ação judicial posteriormente extinta por ilegitimidade passiva.

Primeiramente, deve-se consignar que o simples ajuizamento de ação judicial, ainda que posteriormente extinta por ilegitimidade de parte, não configura, por si só, ato ilícito passível de gerar responsabilização civil. O direito de acesso ao Judiciário constitui garantia fundamental expressa no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, não podendo ser cerceado sob pena de grave ofensa ao Estado Democrático de Direito. Para que o exercício desse direito constitua ato ilícito, seria necessária a demonstração inequívoca de dolo ou má-fé por parte do demandante, o que não restou comprovado nos presentes autos.

Em segundo lugar, a alegação central do apelante de que os recibos utilizados na ação anterior foram falsificados não encontrou respaldo probatório suficiente. A imputação de fraude documental constitui acusação grave que demanda prova cabal e inequívoca. Todavia, o autor da presente ação indenizatória não produziu prova pericial, testemunhal idônea ou outros elementos técnicos aptos a demonstrar a alegada falsificação dos documentos. A mera alegação, desacompanhada de substrato prova robusta, mostra-se insuficiente para fundamentar a pretensão indenizatória, especialmente quando se considera que tais documentos serviram de base para demanda judicial regular.

No que tange aos alegados danos materiais, embora o apelante tenha juntado recibo de honorários advocatícios, tal prova documental, isoladamente considerada, não se revela suficiente para demonstrar a extensão e a efetividade do prejuízo patrimonial alegado. Como bem observado pela Magistrada de primeiro grau, não há nos autos qualquer comprovante adicional que demonstre de forma inequívoca os gastos decorrentes da defesa na ação anterior, sendo insuficiente a simples juntada de um recibo para caracterizar dano material indenizável.

Quanto aos supostos danos morais, impende reconhecer que, embora pessoa jurídica possa ser vítima de dano extrapatrimonial, este não se presume. É indispensável a demonstração concreta do abalo à imagem institucional, honra objetiva ou credibilidade da entidade no meio social em que atua. No caso dos autos, o sindicato apelante não logrou êxito em comprovar de forma objetiva e convincente que a ação anteriormente ajuizada tenha efetivamente causado prejuízo à sua reputação ou diminuição de sua credibilidade perante os associados ou terceiros. As alegações nesse sentido permaneceram no campo das conjecturas, não sendo admissível a presunção de dano moral
in re ipsa
para pessoa jurídica.

Ademais, é fundamental destacar que o direito constitucional de acesso ao Judiciário abrange não apenas o direito de petição, mas também a possibilidade de fundamentar a pretensão em elementos probatórios que, em juízo preliminar, demonstrem plausibilidade jurídica. Movimentar a máquina judiciária com base em documentos posteriormente questionados, sem a demonstração de má-fé ou dolo, insere-se no exercício legítimo desse direito fundamental, não configurando, por si só, causa ensejadora de responsabilização civil.

A extinção da ação anterior por ilegitimidade passiva não implica, necessariamente, reconhecimento de conduta ilícita dos demandantes, mas apenas a constatação de que o polo passivo da relação processual não foi corretamente identificado. Tal circunstância, comum na prática forense, não autoriza, por si só, a presunção de má-fé ou a caracterização de ato ilícito.

Por todas essas razões, a sentença de primeiro grau merece ser mantida, pois corretamente concluiu pela improcedência da pretensão indenizatória ante a ausência de demonstração dos pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam, conduta ilícita, dano e nexo causal.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 20/08/2025